Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310159143RSE
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Afasta-se a alegação de excesso de linguagem prejudicial à defesa se o acórdão, sem fazer considerações de mérito, afirma a existência da materialidade e indícios da autoria, limitando-se a apontar elementos do suposto crime de homicídio, na modalidade dolo eventual, não de forma tão sucinta a ponto de ferir o art. 93, inciso IX, da CF, nem tão aprofundada a extrapolar os limites do art. 413, do CPP.
2. Ausentes os vícios apontados, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, §2o, do CPP.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.